Tribunal: TJSP
Processo: 2031131-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RISCOS DE DECISÕES CONFLITANTES. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de reunião dos processos. Os pedidos e as causas de pedir das ações são diversos, não havendo, portanto, que se falar em conexão capaz de justificar a reunião das ações. Não obstante, é patente o risco de prolação

Ementa:

Agravo de Instrumento. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RISCOS DE DECISÕES CONFLITANTES. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de reunião dos processos. Os pedidos e as causas de pedir das ações são diversos, não havendo, portanto, que se falar em conexão capaz de justificar a reunião das ações. Não obstante, é patente o risco de prolação de decisões conflitantes nas demandas em apreço, caso decididas separadamente, uma vez que a improcedência do pedido de restabelecimento do plano de saúde tornaria prejudicada a cobertura do tratamento médico prescrito ao autor.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031131-61.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., são agravados GUILHERME DA SILVA
CARDOSO (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), SERGIO CARDOSO CRUZ
(REPRESENTANDO
MENOR(ES))
e
RAQUEL
DA
SILVA
SOUZA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031131-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15856
2
Agravo de Instrumento no. 2031131-61.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba (6a Vara Cível).
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A.
Agravado: Guilherme da Silva Cardoso.
Voto no 15.856
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. RESTABELECIMENTO DO
PLANO DE SAÚDE. RISCOS DE DECISÕES CONFLITANTES.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de reunião dos
processos. Os pedidos e as causas de pedir das ações são diversos,
não havendo, portanto, que se falar em conexão capaz de justificar
a reunião das ações. Não obstante, é patente o risco de prolação de
decisões conflitantes nas demandas em apreço, caso decididas
separadamente, uma vez que a improcedência do pedido de
restabelecimento do plano de saúde tornaria prejudicada a
cobertura do tratamento médico prescrito ao autor.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba,
copiada a fl. 92, que indeferiu o pedido de reunião dos processos.
Insurge-se a agravante, alegando que a presente demanda
é conexa com a ação cominatória no 1044162-42.2019.8.26.0603, pois “não
obstante as demandas não possuírem o mesmo objeto/causa de pedir,
envolvem a mesma relação jurídica e, desta maneira, existe a latente hipótese
de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031131-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15856
3
Postula, assim, a reunião dos processos para decisão
conjunta.
Efeito suspensivo deferido (fls. 97/98).
Contraminuta a fls. 102/107.
É o relatório.
De acordo com o artigo 55 do Código de Processo Civil,
reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a
causa de pedir.
Ainda, dispõe o § 3o do referido dispositivo que “serão
reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
Neste processo discute-se a cobertura do tratamento
médico prescrito ao autor, diante da recusa administrativa, enquanto na ação
distribuída perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorocaba (processo no.
1044162-42.2019.8.26.0602) o que se pretende é o restabelecimento do plano
de saúde.
Com efeito, os pedidos e as causas de pedir das ações são
diversos, não havendo, portanto, que se falar em conexão capaz de justificar a
reunião das ações.
Não obstante, é patente o risco de prolação de decisões
conflitantes nas demandas em apreço, caso decididas separadamente, uma vez
que a improcedência do pedido de restabelecimento do plano de saúde
tornaria prejudicada a cobertura do tratamento médico prescrito ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031131-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15856
4
Desta forma, considerando que a presente ação foi
distribuída em 14/12/2018 (tratamento médico-hospitalar) e que a ação
conexa em 02/12/2019 (restabelecimento do plano de saúde), tornou-se
prevento para processar e julgar ambos os feitos o Juízo da 6a Vara Cível de
Sorocaba.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
determinada a reunião dos processos para decisão conjunta, nos termos retro.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR